Tribunal: TJDFT
Processo: 0709865-53.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709865-53.2018.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANA PAULINO DE OLIVEIRA, ALBERTO CESAR DA SILVA LOPES, ALBERTO MEDEIROS FERREIRA JUNIOR, ALINE COSTA ANANIAS FLOR, ANNE CAROLINNE BARBOSA FERREIRA, CONCEICAO DE MARIA TRINDADE SOUZA, DANIELLE DE JESUS QUEIROZ, DEBORAH LORRANE DIAS MORAIS, EDINETE SILVA DE SENA, JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA, LAUREN AUXILIADORA DE OLIVEIRA COELHO, MARIA EUNICE MESQUITA SILVA SOUSA, MICHELLE MARCIANO DOS SANTOS, MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA, TALITA OLIVEIRA SILVA, VERONICA COSTA MESSIAS MEDEIROS, WILLIANY RODRIGUES BARBOSA SILVA, WILMENIA DANTAS DE MIRANDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DOS AUTORES FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DA AUTORA À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso ajuizado pelas partes autoras contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial. 2. Preliminarmente, os recorrentes requerem a nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de fundamentação, na forma prevista no artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, por não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, e por deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Aduzem que, embora o recorrido não tenha apresentado contestação, o Juízo de origem não decretou os efeitos da revelia. 3. No mérito, os recorrentes informam a publicação de edital de concurso público para provimento de cargos com atribuições e requisitos idênticos ao que os demandantes encontram-se aprovados, sem que o certame anterior tenha expirado a validade. Expõe a abertura de 10 (dez) vagas para provimento imediato e cadastro de reservas no cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade, com a ausência de exigência de qualquer especialização. Assevera a aptidão dos autores ação ao referido cargo. Afirmam a ocorrência de direito subjetivo a nomeação, em decorrência da alegada preterição dos candidatos. Requerem a declaração de nulidade do item 2.1.1 do Edital no 8, de 02 de março de 2018, e a nomeação dos requerentes ao cargo de enfermeiro da Secretária da Saúde do Distrito Federal. 4. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, pois a magistrada que a prolatou solucionou a lide nos estritos limites subjetivos e objetivos nos quais o conflito de interesses restou proposto. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, porquanto examina as questões de fato e de direito debatidos nos autos. Ademais, segundo consta no Enunciado 162 do FONAJE, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015, diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG). Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 5. Em observância ao artigo 344, CPC, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, salvo se: I) havendo pluralidade de réus, algum deles contestar, II) o litígio versar sobre direito indisponível, III) a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato ou IV) as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Assim, não merece reforma a sentença que deixou de aplicar ao caso em evidência os efeitos da revelia, tendo em vista a análise das contradições entre as alegações de preterição dos autores e as provas dos autos, bem como o fato de o litígio versar sobre direitos indisponíveis, o que inclui os direitos e interesses defendidos pela Fazenda Pública. 6. Na hipótese em comento, não se verifica a ocorrência de ilegalidade no item 2.1.1. do Edital no 08, de 2 de março de 2018, publicado no DODF em 05/03/2018 (ID 9829990), o qual especifica o número de vagas do concurso público, os requisitos, e a descrição sumária das atividades, todos relacionados aos cargos de Enfermeiro Obstetra e Enfermeiro de Família e Comunidade. Com isso, não cabe ao judiciário adentrar ao mérito administrativo para promover a declaração de nulidade do item do certame em contexto. 7. Ressalta-se que, quanto ao cargo de Enfermeiro Obstetra, ainda se demonstrado o provimento das 20 vagas previstas no Edital no 08, de 2 de março de 2018 (ID 9829990), dentro do prazo de validade do certame aberto no ano de 2014, não ocorreria a preterição dos recorrentes, haja vista a exigência de especialização em Enfermagem Obstétrica. 8. Por outro lado, em relação aos cargos de Enfermeiro de Família e Comunidade, verifica-se a ausência de requisito diverso daquele exigido no certame em que os autores restaram classificados. 9. Contudo, o surgimento de novas vagas além das previstas no edital ou o reconhecimento da necessidade administrativa, não origina, por si só, o direito à imediata nomeação dos candidatos aprovados. Nesse sentido: 1. AgInt no MS 22.142/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 19/04/2018. 2. RMS 49.471/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 19/05/2016. 10. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no RE no 837.311, o aprovado em concurso público possui direito subjetivo à nomeação nas seguintes hipóteses: i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital; ii) preterição devidamente comprovada na nomeação por desrespeito à ordem de classificação e iii) surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, com a consequente preterição do candidato. 11. Com efeito, no caso, embora os demandantes tenham demonstrado o surgimento de novas vagas e a abertura de novo concurso, inexiste nos autos prova apta a comprovar a efetiva preterição, observando-se a ordem de classificação, decorrente da nomeação dos candidatos aprovados no certame de Edital no 8, de 02 de março de 2018, dentro do prazo de validade do concurso aberto com o Edital no 01-SEAP/SES-NM, de 28 de maio de 2014. 12. Destaca-se que o Edital no 01-SEAP/SES-NM, de 28 de maio de 2014, previa o provimento de 224 (duzentos e vinte e quatro) vagas de provimento imediato e 337 (trezentos e trinta e sete) vagas para formação de cadastro de reserva em 2 (duas) especialidades do cargo de Enfermeiro, da Carreira Enfermeiro (ID 9829991 - Pág. 1); tendo os recorrentes sido classificados a partir da 663a colocação (ID 9830005). 13. Ademais, de acordo com as provas apresentadas pelos autores, o réu convocou os primeiros 631a candidatos aprovados no concurso público promovido em 2014 (ID 9830004 - Pág. 1), em que os autores foram classificados. Nesse contexto, eventual parcial procedência do pedido de nomeação dos autores, aos 10 cargos de Enfermeiro de Família e Comunidade acima descritos, originaria a preterição de diversos candidatos, aprovados no certame em posição anterior, bem como o desrespeito à ordem de classificação. 14. Destaca-se, por fim, que a própria conveniência e oportunidade da nomeação estão vinculadas a questões de natureza financeira e orçamentária que não podem ser simplesmente ignoradas pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: Acórdão n.1103250, 07025156820188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 02/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Destarte, a improcedência da demanda é medida que se impõe. 16. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. 17. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9099/95. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - Relator, EDUARDO HENRIQUE ROSAS - 1o Vogal e FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 13 de Agosto de 2019 Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Relator Os recorrentes alegam ofensa ao artigo 37, incisos I e IV, da Constituição Federal, diante da flagrante existência de preterição na nomeação em razão de realização de novo certame para cargo cujas atribuições eram iguais, diferindo, apenas, quanto à nomenclatura. Sustenta, ainda, que a decisão contraria ao firmado pela Suprema Corte no RE. 837.311, além da existência de repercussão geral do caso em tela. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente juntado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à mencionada ofensa à tese fixada no recurso extraordinário paradigma 837.311 (tema 784), a mesma não merece prosperar. Isso porque a Suprema Corte assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” Dessa feita, considerando o exaurimento da análise do conteúdo fático-probatório nas instâncias ordinárias, os recorrentes não lograram demonstrar a ocorrência de qualquer das exceções delineadas na tese fixada pela Corte Suprema, o que inviabiliza a análise do apelo extremo. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, bem como o presente julgado segue a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, presente a situação jurídica de se negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Publique-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal